Tribunal: STF
Processo: RE 529482
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS DO ATIVO FIXO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 E DA LEI ESTADUAL N. 3.188/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO DIREITO LOCAL. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da legislação de regência, assentando que o diploma local (Lei estadual n. 3.188/1999) disciplinou de maneira diversa do contemplado na Lei complementar n. 87/1996, trazendo limitações ao aproveitamento dos créditos tributários decorrentes das entradas dos bens. 



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.